Tribunal: TJMT
Processo: 1022984-83.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022984-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DAYANE ROSA MARCELO - CPF: 056.836.731-60 (APELADO), JOAO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 393.622.301-78 (ADVOGADO), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA - ALEGAÇÃO DE QUE AS IRREGULARIDADES NO HIDRÔMETRO FORAM OCASIONADOS POR INSPEÇÕES ANTERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ADUZINDO QUE A CONSUMIDORA NÃO FOI CIENTIFICADA DO PROCEDIMENTO, CONDENANDO A CONCESSIONARIA DE ÁGUA AO REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE CONSUMO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA IRREGULARIDADE - ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE LAUDO ASSINADO PELA PARTE AUTORA – DEMONSTRANDO A CIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Compete ao autor provar ato, ou fato constitutivo de seu direito, e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

II – A concessionária de água colacionou aos autos vasta documentação demonstrando a existência da fraude junto ao hidrômetro. Por outro lado, oportunizada a produção de instrução processual, as partes requereram o julgamento antecipado.

III – Assim, tendo em vista que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, a sentença deve ser reformada para reconhecimento da licitude do procedimento de vistoria, e da recuperação de consumo.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por AGUAS CUIABA S.A., com o fito de reformar a sentença na Ação de Reparação de Danos Morais por Cobrança Indevida, nº 1022984-83.2022.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada por DAYANE ROSA MARCELO, em desfavor de AGUAS CUIABA S.A.

Na origem, a parte autora aduziu que é proprietária de imóvel no endereço sito a RUA ARARAQUARA NUM. 55, BAIRRO JARDIM UNIÃO CEP – 78055-851.

Asseverou que no mês 02/2019, recebeu a visita de um PREPOSTO DA REQUERIDA, aduzindo que estavam fazendo verificação de rotina naquela rua, e por essa razão teriam que retirar o cavalete para averiguar se havia alguma irregularidade.

Afirmou que aquela região constava no sistema da requerida que havia um consumo exacerbado, fora do normal e por isso teriam que verificar todas as unidades daquele bairro para detectar vazamento para as devidas correções.

Aduziu que os prepostos da concessionaria requerida fizeram sua inspeção, cavaram a profundidade aproximadamente de meio metro, retiraram o relógio e não encontraram nada que pudesse gerar suspeita, tanto no uso de água pela autora quanto em problema na rede de distribuição.

Relatou que no dia seguinte voltaram outros PREPOSTOS da empresa REQUERIDA, e chamaram a autora para conferir a vistoria que os mesmos estava efetuando, no mesmo ato aduziram que iria aplicar multa pela irregularidade no HIDROMETRO de medição visto estar violado e com cavamento recente.

Informou que tentou explicar aos prepostos naquele segundo dia, que quem fez adulterou o HIDROMETRO fora um colega dos mesmos que foram no dia anterior fazer vistoria. Que não convencido da argumentação da AUTORA, fizeram um laudo e aplicaram uma multa além de desligar definitivamente o fornecimento de agua na unidade.

Por fim, requereu a concessão, liminarmente, de tutela de urgência, a baixa dos dados da parte AUTORA dos órgãos de restrições, o cancelamento de todas as faturas indevidas, e a devolução do relógio que fora retirado da unidade bem como o pronto restabelecimento de água na unidade.

No mérito, requereu a procedência dos pedidos, para que seja determinado o cancelamento das faturas indevidas, a devolução do hidrômetro, bem como a religação de água na unidade.

Ainda, requereu a condenação a título de reparação por danos morais no importe de 15 (quinze) salários, além dos benefícios da justiça gratuita.

A tutela provisória foi deferida apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita.

Apresentada contestação, a empresa requerida aduziu ter realizado inspeção em 11/02/2019, constando que hidrômetro estava com um arame no cano de entrada, travando o equipamento de medição de consumo (PDF. fl, 84).

Que a ligação foi regularizada, sendo lavrado termo de ocorrência deixado com a moradora que se identificou com Geise.

Que posteriormente, houve a suspensão do fornecimento de agua em 20/05/2019, em decorrência do inadimplemento do pagamento da fatura referente ao mês 03/2019.

Que em nova fiscalização em 19/06/2019, constatou-se que a parte autora havia feito o religamento do fornecimento da água, a revelia da empresa apelante. Razão pela qual houve o corte do fornecimento no cavalete.

Houve a juntada de fotos e termo de ocorrência assinado pela parte autora (PDF - fl.170).

Após analise dos autos, a Juiz de aduzindo que a consumidora/autora não foi cientificada do procedimento, julgou a ação procedente, da seguinte forma:

“No caso em apreço, verifica-se que a Requerida não comprovou que tenha havido regular notificação da do consumidor acerca da fraude e, portanto, da legitimidade da aplicação da penalidade.

(...)

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora DAYANE ROSA MARCELO em face de AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, para DETERMINAR o cancelamento das multas (ID. 88110583 - Pág. 1 e Pág. 4), para o valor correspondente à média de consumo, no período anterior a mudança de hidrômetro, o qual foi trocado em fevereiro/2019, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., contados da citação.

Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC."

Inconformada com a sentença, a empresa requerida apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) trousse aos autos evidências de que não concorreu com qualquer dano sofrido pela parte autora, de maneira que a r. sentença merece ser totalmente reformada; (ii) que agiu dentro do limite do exercício regular do direito; (iii) que a parte autora/apelada acompanhou as vistorias, e assinou os termos de ocorrência; (iv) que inexiste dano moral aplicável ao presente caso; (v) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para declarar improcedente os pedidos da inicial; (vi) alternativamente, requereu a redução do valor do dano moral; (vii) Por fim, fez PRÉ-QUESTIONAMENTO da matéria.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por AGUAS CUIABA S.A., com o fito de reformar a sentença na Ação de Reparação de Danos Morais por Cobrança Indevida, nº 1022984-83.2022.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada por DAYANE ROSA MARCELO, em desfavor de AGUAS CUIABA S.A.

A sentença de piso julgou a ação procedente, aduzindo que a requerida/apelante “não comprovou que tenha havido regular notificação da consumidora acerca da fraude e, portanto, da legitimidade da aplicação da penalidade”.

Insurgindo-se contra a sentença, a empresa requerida apresentou apelação aduzindo que a parte autora/apelada acompanhou todas as vistorias, bem como assinou os termos de ocorrência, razão pela qual entende que a sentença deva ser reformada.

Pois bem,

Inicialmente, esclareço que a parte autora/apelada, confessa em sua inicial ter acompanhado as vistorias efetuadas pela empresa apelante.

Entretanto, atribuiu a irregularidade do hidrômetro, aos próprios agentes da empresa requerida/apelante:

“Nobre magistrado, narra à autora que no mês 02/2019, a mesma recebera a visita de um PREPOSTO DA REQUERIDA, aduzindo que estavam fazendo verificação de rotina naquela rua, e por essa razão teriam que retirar o cavalete para averiguar se havia alguma irregularidade.

(...)

Então os prepostos fizeram sua inspeção, cavaram a profundidade aproximadamente de meio metro, retiraram o relógio e não encontraram nada que pudesse gerar suspeita, tanto no uso de agua pela autora quanto em problema na rede de distribuição.

Ato continuo EXCELENCIA, no dia seguinte voltaram outros PREPOSTOS da REQUERIDA, e chamaram a autora para conferir a vistoria que os mesmos estava efetuando, no mesmo ato aduziram que iria aplicar multa pela irregularidade no HIDROMETRO de medição visto estar violado e com cavamento recente.

A reclamante informa que tentou explicar aos prepostos naquele segundo dia, que quem fez adulterou o HIDROMETRO fora um colega dos mesmos que foram no dia anterior fazer vistoria."

Dessa forma, não restam dúvidas quanto à participação da parte autora/apelada na apuração das vistorias.

Ademais, a empresa requerida/apelante aduziu em sua contestação, fatos completamente diversos dos anunciados na inicial:

· Que efetuou inspeção em 12/02/2019, constando que hidrômetro estava com um arame no cano de entrada, ocasionado o travamento do equipamento de medição de consumo. Que a ligação foi regularizada, sendo lavrado termo de ocorrência deixado com a moradora.

· Que posteriormente, houve a suspensão do fornecimento de água em 20/05/2019, em decorrência do inadimplemento do pagamento da fatura referente ao mês 03/2019.

· Que em nova fiscalização em 19/06/2019, constatou-se que a parte autora havia feito o religamento, a revelia da empresa apelante. Razão pela qual houve o corte no cavalete.

Friso que junto com a contestação foram colacionadas provas documentais e registros fotográficos das irregularidades, que corroboram com as afirmações da empresa ora apelante.

Da mesma forma, a própria narrativa da inicial demonstra que a pare autora/apelada tinha pleno conhecimento quanto aos procedimentos da recuperação de consumo:

“A reclamante informa que tentou explicar aos prepostos naquele segundo dia, que quem fez adulterou o HIDROMETRO fora um colega dos mesmos que foram no dia anterior fazer vistoria.

Não convencido da argumentação da AUTORA, fizeram um laudo e aplicaram uma multa além de desligar definitivamente o fornecimento de agua na unidade.

Esse é o relato excelência....

A reclamante foi por três vezes na loja da FORNECEDORA DE AGUA, para tentar explicar o que aconteceu mas não teve nenhum sucesso, aja visto que os funcionários da loja trabalham com a documentação que recebe dos PREPOSTOS que estão no campo,,... frases que a mesma ouviu por três vezes que ali esteve.”

(...)

A mesma fora informada que deveria contestar através de oficio, mas como SENHOR JUIZ, uma pessoa semianalfabeta, que mal sabe escrever o nome, iria fazer uma contestação escrito para alegar que essas cobranças seriam indevidas??????

Com tais considerações, verifico que a parte autora/apelada esteve no ato das vistorias, bem como tomou conhecimento dos procedimentos da recuperação do consumo.

Ademais, observo que a parte autora/apelada não demonstrou que os fatos ocorrem como narrados em sua inicial, ou seja, que as irregularidades do seu hidrômetro foram ocasionadas pelos próprios empregados da empresa requerida/apelante.

Friso que a “tese” narrada na inicial, poderia ser facilmente ratificada através da oitiva de vizinhos, usuários da mesma rede de água. Entretanto, a parte autora/apelante requereu “o julgamento antecipado da lide, com fulcro no artigo 330, I do CPC, tendo em vista a matéria tratar-se exclusivamente de direito sem a necessidade de maiores dilações probatória”. (PDF. fl. 226).

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO, reformando a sentença de piso, declarando a licitude dos atos administrativos de apuração das irregularidades e recuperação de consumo, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus sucumbência, condenando a parte autora/apelada ao paramento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em razão da existência da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023